Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709621-22.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDGAR AMARAL DE CARVALHO TERRA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO DA COSTA TERRA DAS NEVES AMARAL DE CARVALHO D E C I S Ã O À fl. 1 ID 45146846 o Autor alega que “o serviço de saúde domiciliar foi interrompido pela empresa prestadora e o apelado não reside mais em Santa Maria/DF, mas sim no Jardim Ingá/GO”, e que, em decorrência do “estado de saúde do Apelado que exige o atendimento pelo home care, já reconhecido judicialmente pela Sentença e pela decisão que antecipou a tutela de urgência, é que não há como aguardar por mais 60 dias para a implementação do serviço pelo DF”. Requer “o bloqueio do valor do menor orçamento mensal para execução do serviço home care de que necessita o Apelado, de modo a assegurar-lhe a vida e a eficácia da medida de urgência”. É o breve relatório. Decido. O bloqueio de ativos financeiros do Distrito Federal não prescinde da comprovação do gasto ou da sua concreta estimativa. O Autor optou por se mudar e a efetivação do tratamento domiciliar, por sua complexidade, demanda a contratação de empresa especializada, de maneira que o sequestro não pode ser deferido genericamente. Vale registrar que a tutela de urgência foi deferida e está em vigor. O recurso precisa ser julgado para que as partes possam adotar as medidas compatíveis com o direito que ao final será definido. Assim sendo, realizada a publicação, voltem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator